Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-05.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010910-05.2022.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: SOLANGE BARBOSA COLUNA
RECORRIDA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 308,09, incluída/disponibilizada em 03/10/2022.
2. De outro lado a empresa Cessionária contestou suficientemente a ação, carreando aos autos o Contrato celebrado originalmente entre a parte Requerente e o cessionário PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, bem como o Termo da cessão de crédito realizada em 08/12/2022.
3. In casu, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte Recorrida trouxe aos autos contrato assinado, bem como o termo de cessão de crédito, além de biometria facial e comprovante dos débitos pendentes de pagamento.
4. Deste modo, restando evidenciada a origem lícita da obrigação cedida e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Requerente, a inscrição foi realizada de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
5. Cabe acrescentar que uma vez comprovada a contratação do débito originário e seu inadimplemento, é plenamente possível ao Cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de prova da origem do débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte recorrida trouxe aos autos contrato assinado, bem como o termo de cessão. 3. Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1039918-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010910-05.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE BARBOSA COLUNA - CPF: 028.505.651-48 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023